Tribunal: TJSP
Processo: 1002361-70.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados. Embargos de declaração anteriormente apostos que foram acolhidos para majorar os honorários advocatícios. Parte autora que embarga de declaração pretendendo nova majoração de honorários. Ausência de omissão a ser sanada. Recurso meramente protelatório. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002361-70.2017.8.26.0068/50001, da Comarca de Barueri, em que é embargante
DEVANIR ARAUJO PEREIRA, é embargado MUNDIAL ASSOCIAÇÃO DE
PROTEÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com aplicação de multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002361-70.2017.8.26.0068/50001 -Voto no 2827
2
Voto no 2827
Embargos de Declaração no 1002361-70.2017.8.26.0068/50001 Processo
Digital
Embargante: Devanir Araujo Pereira
Embargado: Mundial Associação de Proteção de Veículos Automotores
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados. Embargos de declaração
anteriormente apostos que foram acolhidos para
majorar os honorários advocatícios. Parte autora que
embarga de declaração pretendendo nova majoração de
honorários. Ausência de omissão a ser sanada. Recurso
meramente
protelatório. EMBARGOS REJEITADOS,
COM APLICAÇÃO DE MULTA.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 9/12, que, por unanimidade votos, acolheu os Embargos de
Declaração:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONTRATAÇÃO
DE
PROTEÇÃO PATRIMONIAL Acórdão que majorou os honorários
advocatícios fixados em sentença, de forma ínfima Necessidade
de fixação dos honorários recursais, de forma que corresponda ao
trabalho desenvolvido - Embargos acolhidos.
A parte Apelada/Embargante embarga novamente de
declaração aduzindo omissão do acórdão quanto aos critérios adotados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002361-70.2017.8.26.0068/50001 -Voto no 2827
3
majoração dos honorários advocatícios, bem como requerendo o
prequestionamento de dispositivos legais.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os rejeito,
por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma de
decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil,
Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
A sentença (fls. 87/92) julgou parcialmente procedente a
ação, condenando a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, diante
da sucumbência do autor em parcela mínima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002361-70.2017.8.26.0068/50001 -Voto no 2827
4
O acórdão (fls. 220/229) negou provimento ao recurso de
apelação da parte ré, majorando os honorários advocatícios para 10,01% do valor
da condenação.
A parte autora opôs Embargos de Declaração acolhidos pelo
acórdão de fls. 9/12, majorando os honorários advocatícios para
10,5% do valor da condenação, cujo valor foi devidamente
justificado:
O Código de Processo Civil não estipula o valor ou percentual
mínimo a ser respeitado quando aumentadas as verbas
sucumbenciais referentes aos trabalhos recursais realizados
pelos advogados, se restringindo apenas a estabelecer o
máximo a ser seguido, o percentual de 20% sobre o valor da
condenação.
Todavia, no caso dos autos, a majoração fixada pelo v. acórdão
(10,01% sobre o valor da condenação
R$ 95.386,00 mais
correção e juros), corresponde a pouco mais de R$ 10,00,
quantia insuficiente para remunerar o trabalho desenvolvido no
recurso.
Assim, ficam majorados os honorários advocatícios devidos ao
patrono da parte vencedora para 10,5% do valor da condenação.
Ressalto, ainda, o posicionamento desta Relatora de que a fixação
de honorários advocatícios em elevada monta, desproporcional ao
trabalho desenvolvido pelo patrono, tempo de duração do processo
e grau de dificuldade, poderia ensejar em enriquecimento sem
causa, o que não é permitido pelo Ordenamento Pátrio.
Se o embargante está inconformado com o resultado do
julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002361-70.2017.8.26.0068/50001 -Voto no 2827
5
O presente recurso sequer se justifica sob o argumento
de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a enumeração
de dispositivos legais quando não se verificar a existência das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Tem-se,
portanto,
que
o
recurso
possui
caráter
meramente protelatório, ensejando a aplicação da multa de 1% do valor
atualizado da causa (art. 80, VII, c/c art. 1.026, parágrafo 2o do Código de
Processo Civil).
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.